Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE DE TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. APLICATIVO. NULIDADE. CULPA CONCORRENTE. CONFERÊNCIA DE DADOS. DANO PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2 – Fraude. Causalidade. A fraude decorreu da fragilidade do sistema de segurança das operações financeiras disponibilizado pelo réu, que permitiu o acesso por terceiro, o qual concluiu as operações. Presente o fortuito interno, reconhece-se a responsabilidade do réu.
3 – Culpa concorrente. Conferência de informações. No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a confirmação da veracidade das informações recebidas por terceiros é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. A fraude se consumou em virtude de conduta negligente do filho da autora, que seguiu orientações do estelionatário e realizou procedimentos no aplicativo do banco. Assim, o consumidor responde proporcionalmente pelos danos na forma do art. 945 do Código Civil.
4 – Repetição do indébito. Forma simples. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes de empréstimo bancário no extrato decorrente de fraude para a qual concorreu a autora, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.
5 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O financiamento bancário decorrente de fraude, em que houve culpa concorrente do consumidor para a contratação, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa.
6 – Apelação do réu conhecida e provida em parte. Apelação do autor conhecida e desprovida.
f